Tribunal: TJMT
Processo: 1033873-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033873-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE), ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE - CPF: 618.810.953-12 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AMARAL SILVA - CPF: 042.923.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA REGINA DE FRANCA - CPF: 041.070.171-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Abdias da Costa Cavalcante, preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão
:

2. Apura-se a legalidade da prisão preventiva do paciente e a eventual ocorrência de constrangimento ilegal, com base nos seguintes pontos suscitados pela Defesa:

I) nulidade da prisão e das provas decorrentes da apreensão dos entorpecentes por
invasão de domicílio;

II) ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva;

III) inexpressividade da quantidade de drogas apreendidas;

IV) suficiência das medidas cautelares alternativas;

V) existência de predicados pessoais
favoráveis
;

VI) excesso de prazo, em razão do desregular andamento processual;

VII) necessidade de cuidados paternos em virtude do estado de saúde da esposa, que recentemente foi submetida à cirurgia e está sozinha na criação do filho
.

III. Razões de decidir
:

3. A busca pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas suspeitas, corroboradas por monitoramento prévio e denúncias anônimas que indicaram possível prática de tráfico de drogas, ou que legitimaram a atuação policial, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.

4. A prisão preventiva é devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (26,92g de cocaína e 1.165,70kg de maconha), na posse de arma de fogo e munições e no envolvimento do paciente com organização criminosa, configurando o
periculum
libertatis
.

5. A segregação cautelar é amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para acautelar o meio social.

6. As condições pessoais do paciente não possuem a condição de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

7.
Quanto à alegação de excesso de prazo, a análise deve considerar as
especificidades

do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, e não meramente pela soma aritmética dos prazos legais. No presente feito, verifica-se que o Juízo de origem vem conduzindo o processo de forma diligente, adotando as medidas cabíveis para garantir o regular andamento processual, incluindo a análise de pedidos de revogação de prisão preventiva em três oportunidades e a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data próxima
.

8.
Quanto a alegação
de que a
esposa necessita de cuidados contínuos, devido ao seu estado de saúde e recente cirurgia, vendo-se se sozinha na criação do filho
,
a impetração não
foi

acompanhada de comprovação cabal da imprescindibilidade do paciente, sendo insuficiente para causar a concessão da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Ordem de
Habeas Corpus

de
negada.

Tese de julgamento:

"1. A busca domiciliar fundada em denúncias e monitoramento prévio é válida para fundamentar a prisão em flagrante e a apreensão de elementos vinculados ao tráfico de drogas e organização criminosa. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade do agente e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas 3. Alegações
de que a
esposa necessita de cuidados contínuos, devido ao seu estado de saúde e recente cirurgia
, bem como,

o alegado excesso de prazo deve
ser
acompanhado
de comprovação cabal e comprovadas à luz do princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e

35.

Jurisprudências relevantes citadas:

RE 603.616/RO (STF);

(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022);

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/01/2024,
DJe
de 07/03/2024.);

(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.);

Enunciados no 25 e no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT);

(NU 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024);

(NU 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024);

(NU 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024);

(TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante, em 06/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) nulidade da prisão e das provas decorrentes da apreensão dos entorpecentes por invasão de domicílio; II) ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva;
III)
inexpressividade da quantidade de drogas apreendidas;
IV) as medidas cautelares alternativas, mostram-se suficientes; V)
possui predicados pessoais favoráveis;

VI) excesso de prazo, tendo em vista o desregular andamento processual;

VII)
a esposa necessita de cuidados contínuos, devido ao seu estado de saúde e recente cirurgia, vendo-se se sozinha na criação do filho
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente e, caso este relator entenda como necessário,
sejam aplicadas
as medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pelo deferimento definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
255195672 ao ID n. 2551
95688).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
256147181).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 2565
84651).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 260056187).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido
a julgamento.

Como relatado, por meio da presente
ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Abdias da Costa Cavalcante
,

que foi
preso
em flagrante, em 06/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

De proêmio, embora a Defesa alegue nulidade da prisão
e das provas decorrentes
da apreensão dos entorpecentes por invasão de domicílio,
analisando detidamente os autos, em um Juízo
de cognição compatível com os limites
impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a busca domiciliar realizada pela Equipe da Polícia Militar, tendo em vista
o seguinte:

“
que a guarnição, após receber
“
várias denúncias envolvendo o suspeito

V
anderson (Vulgo Maradona
)

de que o mesmo junto com sua companheira
(F
ernanda
)

seriam os responsáveis pela venda e recebimento da venda de entorpecente deste município e que teria como comparsa o suspeito
A
bdias
,

e que também
conforme as denúncias estaria na
Cidade
de
Ipiranga
outras pessoas que seriam responsáveis pela execução de rivais,
e que estariam
homiziados na casa do casal responsável pelo tráfico de drogas.

E
ntão as guarnições deste
NPM
começaram a fazer o monitoramento das
residências
dos suspeitos, e durante o monitoramento fora possível identificar que os suspeitos adentravam na casa e saiam levando algo nas mãos que aparentava ser entorpecentes,
e que em outros momentos
fora possível identificar que o suspeito
V
anderson deslocou até a casa do suspeito
A
bdias
e também
teria saído da casa com algo em mãos que aparentava ser entorpecentes.
A
pós a constatação das fundadas razões, nesta data
o suspeito
V
anderson foi abordado em frente sua
residência
e após a revista pessoal no mesmo foi encontrado em seu bolso alguns papelotes de uma substância análoga a pasta base de cocaína, após o flagrante delito esta guarnição adentrou em sua residência, que no interior estavam a suspeita
F
ernanda e o suspeito
E
duardo
,
e foram encontrados mais uma certa quantia de entorpecente bem como uma balança de precisão.
F
ora dado voz de prisão aos suspeitos e cientificados dos seus direitos constitucionais,
e logo de forma espontânea a suspeita
F
ernanda afirmou que na residência do suspeito
A
bdias havia mais um certa quantia em entorpecente bem como uma arma de fogo a qual seria utilizada para o cometimento de homicídios nesta urbe de desafetos da facção rival
(PCC),
e quem cometeria tais crimes seria o
E
duardo juntamente com
A
bdias,

diante das informações foi feito a abordagem no
suspeito
A
bdias próximo a um supermercado,

que em entrevista com o mesmo nos informou que a droga juntamente com uma pistola estariam escondidas (enterradas) no quintal de sua casa, onde deslocamos com o mesmo para o local, sendo localizado enterrado no local indicado pelo suspeito
A
bdias, uma pistola
CAL
9MM
com numerações suprimidas, e 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, bem como uma mochila com alguns tabletes de uma substancia análoga a maconha.

(...)
I
mportante destacar que na casa dos suspeitos Vanderson
e
Fernanda
foram encontrados dois cadernos com anotações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, e nas folhas na parte interna do caderno havia a quantia de r$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais) em moeda corrente.
O suspeito
A
bdias de forma espontânea relatou a esta equipe que recebeu as drogas e a arma de fogo do suspeito Vanderson e que todas as vezes armazenava a droga da facção comando vermelho para distribuição aos lojistas com autorização dos suspeitos Vanderson e Fernanda
.
”
.

Assim,
tanto
a busca pessoal
,

como
a busca domiciliar, que resultaram na apreensão dos entorpecentes
e da arma, foram realizadas com base em funda
das

suspeitas
, uma vez que as denúncias anônimas, aliadas à investigação prévia das residências dos suspeitos, que indicaram indícios consistentes de possível
prática de infração penal
, forneceram justa causa para a adoção da medida pelos agentes
policiais
.

Aliás, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme no caso em análise.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA
POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CARCER AD CAUTELAM JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio,
tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.”

(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5o, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar de diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelando-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

No que
se refere à alegação da ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que
o Juiz da
1a Vara Criminal da
Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Rafael
Depra

Pan
ichella
,
nos autos de no 100
1598-29.2024.8.11.0040
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

In
casu
, é de se pontuar que toda a dinâmica dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrências n. 2024.38264 (ID n. 140707212); o depoimento dos
policias
condutores do ato (ID n. 140707213 e seguintes); o Termo de apreensão colacionado ao ID n. 140707217; Auto de constatação preliminar ID n. 140707218 e 140707219), entre os demais elementos coligidos na investigação trazem indicativos de materialidade e autoria.

Assim, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE, EDUARDO AMARAL SILVA, VANDERSON TELES e FERNANDA REGINA DE FRANCA, notadamente porque flagrados pelos Policiais Militares na posse ilegal de substâncias entorpecentes e petrechos característicos da atividade delitiva a que se busca elucidar.

(...)

Nesse sentido, consta das investigações que os suspeitos Fernanda e Vanderson (cônjuges) comercializavam e recebiam entorpecentes em sua residência, após o monitoramento e posterior constatação de situação
flagrancial
conforme relatado nos autos, ao adentrarem na residência “ESTAVAM A SUSPEITA FERNANDA E O SUSPEITO EDUARDO, E FORAM ENCONTRADOS MAIS UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPECENTE BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO. FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E CIENTIFICADOS DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, E LOGO DE FORMA ESPONTÂNEA A SUSPEITA FERNANDA AFIRMOU QUE NA RESIDENCIA DO SUSPEITO ABDIAS HAVIA MAIS UM CERTA QUANTIA EM ENTORPECENTE BEM COMO UMA ARMA DE FOGO A QUAL SERIA UTILIZADA PARA O COMETIMENTO DE HOMICÍDIOS NESTA URBE DE DESAFETOS DA FACÇÃO RIVAL (PCC)...” (ID n. 140707212).

No que concerne a Abdias, extrai-se dos autos que a polícia já possuiu a informação de que este atuava junto a Fernanda e Vanderson, sendo que de posse da informação acima “FOI FEITO A ABORDAGEM NO SUSPEITO ABDIAS PRÓXIMO A UM SUPERMERCADO, QUE EM ENTREVISTA COM O MESMO NOS INFORMOU QUE A DROGA JUNTAMENTE COM UMA PISTOLA ESTARIAM ESCONDIDAS (ENTERRADAS) NO QUINTAL DE SUA CASA, ONDE DESLOCAMOS COM O MESMO PARA O LOCAL, SENDO LOCALIZADO ENTERRADO NO LOCAL INDICADO PELO
SUSPEITO ABDIAS, UMA PISTOLA CAL 9MM COM NUMERAÇÕES SUPRIMIDAS, E 16 (DEZESSEIS) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, BEM COMO UMA MOCHILA COM ALGUNS TABLETES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA”.(ID n. 140707212).

(...)

Nesse sentido, se depreende do Boletim, denota-se a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios
da ocorrências
dos fatos (fumus
comissi
delicti).

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Insta ponderar ainda, que por ocasião das investigações desses autos apurou-se que os
flagranteados
já possuem registros anteriores que depõem em seu
desfavor, incluindo
-se processos executivos de pena (Fernanda, Eduardo e Vanderson) o que carece de consideração para o momento em voga.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE, EDUARDO AMARAL SILVA, VANDERSON TELES e FERNANDA REGINA DE FRANCA especificamente pela gravidade concreta do ilícito – tráfico de drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e variedade das substâncias encontrada e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (cocaína. Maconha, pasta base já preparados e embalados para comercialização).

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizados por ele, posto que as investigações apontam vida pregressa no mesmo sentido, precisando-se ainda ponderar, especialmente, o momento atual que a cidade vem enfrentando decorrente da disputa de facções por território, sendo que a prática da comercialização de entorpecentes e na perpetração de crimes graves como o mesmo, praticados nesta circunscrição, agravam o cenário supra.

Ressalta-se também que o tráfico de drogas além de crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em
exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu conduta deveras grave – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que o autuado possui diversas anotações criminais pretéritas em seus desfavores, bem como de suas próprias declarações em audiência de custódia, depoimentos ainda, conflitantes entre si.

(...)

Por arremate, importa registrar ainda que de acordo com o art. 310, §2°, do CPP, “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. (...)”

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
a qual está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, demonstrada, principalmente, pela expressiva
quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos
(26,92 g de cocaína e 1.165,70 kg de maconha),
além da posse de uma arma de fogo e
dezesseis
munições intactas, configurando um cenário
d
e envolvimento com tráfico de drogas e atuação vinculada a organização criminosa.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (
skank
), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Ademais, o fato do paciente, em tese, ser integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida cautelar, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais,
colaciono entendimento jurisprudenci
al
deste Egrégio Tribuna de Justiça,
in
verbis
:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Nesse contexto, embora a impetrante sustente a inexpressividade da quantidade de entorpecentes apreendidos, não se verifica a alegada insignificância, considerando o cenário em que se deu a apreensão, a variedade de substâncias ilícitas encontradas na posse do paciente e dos demais coautores, bem como a localização de uma arma de fogo enterrada na residência do paciente, conclusões que evidenciaram a gravidade da conduta e
extingue
qualquer possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura,
não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Outrossim, embora
a
impetrante sustente que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto
no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

De outro
norte
, cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo
, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na
formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Em apreciação dos autos, não há como imputar o excesso aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como, do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando todas as medidas necessárias e cabíveis para o regular tramite do feito, p
orquanto, exsurge dos autos
d
o Procedimento Especial da Lei Antitó
xicos no
1002896-56.2024.8.11.0040
que o Juízo singular
,

em três oportunidades
,

analisou e indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva, ficando o feito, atualmente, na fase de guarda para a realização da audiência de audiência e julgamento, redesignada
para o dia 20/01/2025
.

Por fim, no
que diz respeito à alegação de que a esposa necessita de cuidados contínuos devido ao seu estado de saúde e cirurgia recente, bem como por estar sozinha na criação do filho,

verifi
ca-
se
que
não há comprovação cabal de que o paciente seja a única pessoa capaz de prestar tal assistência, de modo que não ficou demonstrada situação que justificasse a concessão da prisão domiciliar requerida, razão pela qual indefiro o pedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025